Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-09.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008646-09.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), A. A. ESGANZELA - ME - CNPJ: 04.401.201/0001-51 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA – SUSPENSÃO DO FLUXO TEMPORAL – ARTIGO 2o, § 3o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida,
in casu
, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na Sentença.

O ato de inscrever o crédito em dívida ativa suspende o fluxo prescricional pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 2o, § 3o, da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A. A. Esganzela – Me
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, a afastar a alegação de que os créditos tributários visados estavam maculados pela prescrição da pretensão executória.

O Agravante, então, alega que o instituto se perfez no feito, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, na maneira disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que a prescrição seja reconhecida, e, consequentemente, requer a extinção do processo originário.

O Agravado, no ID no 1341114, apresenta as contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos aduzidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020